Tribunal: TJSP
Processo: 2128127-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128127-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é paciente SILVIO
ANDERSON EVANGELISTA NUNES e Impetrante RENAN BOHUS DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128127-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22.645 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2128127-24.2020.8.26.0000
Impetrante: RENAN BOHUS DA COSTA
Paciente: SILVIO ANDERSON EVANGELISTA NUNES
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE JALES
Voto no 22.645
Habeas Corpus. Crime de furto noturno qualificado. Alegação de
excesso de prazo na formação da culpa. Demora justificada e
razoável. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade.
Soltura
pela
pandemia
Covid-19.
Não
cabimento.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente alegando-se, em síntese, em
síntese, que está preso cautelarmente, desde 11 de
setembro de 2019, pela prática do crime de furto.
Alega sofrer constrangimento ilegal por parte da
Autoridade Coatora em razão excesso de prazo na
formação da culpa, sem que ao menos tenha se
encerrado a instrução criminal. Alega também que: 1.
as
hipóteses
da
prisão
preventiva
não
são
incidentes; 2. a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão é suficiente no caso, pois tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128127-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22.645 - AR
3
domicílio fixo e conhecido; 3. a manutenção da
prisão cautelar viola o princípio da presunção de
inocência; 4. não pretende frustrar a instrução
criminal;
5.
decorreu prazo razoável sem que houvesse apreciação quanto à necessidade de
manutenção do Paciente no cárcere; 6. em razão da
Pandemia de COVID-19 que assola o País e o mundo, há
orientação para nova análise da possibilidade de
soltura em razão da incomensurável possibilidade de
contágio, nos termos da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça. Pede a concessão da
Ordem, também em liminar, para que seja concedida a
liberdade provisória, com ou sem imposição de
medidas cautelares diversas, com ou sem fiança, e
subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar
(fls.01/14). Vieram documentos (fls.15/61).
Negada a medida liminar (fls.63/66), foram requisitadas informações,
prestadas pela Autoridade Coatora a qual ratificou e
justificou seu ato (fls.69/71).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.76/86).
É o relatório.
A Ordem é de ser denegada.
Poucos, mas consistentes, são os
argumentos: 1. as informações da Autoridade Coatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128127-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22.645 - AR
4
indicam que: a. o Paciente teve sua prisão em
flagrante
convertida
em
prisão
preventiva
em
11.09.2019 (fls.31/32), sendo denunciado na mesma
data como incurso no artigo 155, § 1o, e § 4o,
incisos I e II, do Código Penal; b. o Paciente foi
citado e, em 18.09.2019, apresentou resposta à
acusação; c. em 27.09.2019, a Defesa requereu a
instauração de incidente de insanidade mental; d. em
30.10.2019, foi realizada audiência de instrução; e.
os autos foram redistribuídos em 15.12.2019; f. a
prisão
preventiva
foi
analisada
e
mantida
em
04.02.2020 e em 17.04.2020; g. aguarda-se a vinda do
laudo de exame de insanidade mental do Paciente; 2.
das informações, vê-se que a instrução está em
curso, não se podendo em cogitar em excesso de
prazo; 3. não se visualiza demora exorbitante a
justificar a Ordem, mas o contrário, pois os
procedimentos adotados seguem seu curso normal, e o
tempo despendido não é de ser imputado à Autoridade
Coatora, com destaque para a realização do incidente
a pedido da própria Defesa; 4. a manutenção da
custódia cautelar se deu de forma fundamentada,
destacando-se
que
o
Paciente
é
reincidente
específico e possui uma vasta folha de antecedentes
e condenações (fls.15/18); 5. a alegação de excesso
de prazo para encerramento da instrução não é, por
si
só,
suficiente
para
sua
soltura,
quando
principalmente: a. está demonstrada a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128127-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22.645 - AR
5
de responsabilidade do Poder Judiciário por eventual
demora; b. trata-se de situação excepcional, impondo
análise diversa sobre a questão de eventual demora
processual, nos termos do artigo 798, § 4°, do
Código de Processo Penal; 6. sobre a questão da
demora processual, há de se lembrar o que já foi
decidido:
a.
por
esta
Câmara
(HC
n°
2157897-38.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 26.11.2015): “Sabe-se que só se reconhece a
existência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da
culpa, quando é ultrapassado lapso temporal significativo para o encerramento
da instrução, sem que exista justificativa para isto. Em outras palavras, se a
instrução criminal não pôde ser completada, mas inexiste desídia do Juízo na
condução do processo, não há se falar em ilegalidade a ser reparada pela via
estreita do writ. Esta é, precisamente, a hipótese dos autos. O paciente está
sendo acusado da prática de crime que atenta seriamente contra o equilíbrio
social (tráfico de drogas). Permanece preso, é verdade, por tempo superior
àquele que se convencionou adequado para o término da instrução criminal,
mas isto é mera decorrência das dificuldades que se enfrenta para concluir a
instrução do feito. E, realmente, o prazo para conclusão da instrução criminal
orienta-se pelo critério da razoabilidade, de sorte que - repito - somente a
demora injustificada na formação da culpa pode dar ensejo ao reconhecimento
de constrangimento ilegal por excesso de prazo”; b. pelo Supremo
Tribunal Federal (Ag. Reg. no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus n° 177.516-SP, rel. Min. Alexandre de
Moraes, 1a T., j. em 13.12.2019): “Sendo esse o quadro, não
há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora
processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação
incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXIII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128127-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22.645 - AR
6
da Constituição Federal). Afinal, trata-se de processo-crime complexo, que foi
desmembrado do processo-crime n. 0000847-59.2017.8.26.0146 e investiga a
prática de crimes de organização criminosa, furto qualificado, comunicação
falsa de crime, receptação dolosa, envolvendo dezenove réus presos em oito
comarcas diferentes (dentre eles o recorrente), dois réus soltos e residentes em
outras comarcas, bem como outros três réus foragidos, todos eles com
defensores diversos, além de possuir inúmeros pedidos incidentais de
revogação de prisão preventiva e a necessidade da oitiva de testemunhas,
muitas delas por carta precatória, circunstâncias essas que revelam a
necessidade do prolongamento na análise do referido processo”. 7. a
soltura pela Pandemia Covid-19 já foi abordada no
despacho que indeferiu a medida liminar (fls.63/66),
ficando ratificados aqueles argumentos; 8. qualquer
outra digressão fática que se pretenda fazer, é
invadir a seara de cognição fática, providência
inviável nesta Sede Especial e Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR